Tribunal: STF
Processo: RE 1417155
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade local. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de impostos. Precedentes. Modulação dos efeitos. Orientação da ADI nº 4.411.



    1. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa.



    2. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.411, determinou, por maioria, a modulação dos efeitos da decisão de mérito mediante a qual se reconheceu inconstitucional a instituição de taxa de segurança pública pela utilização do serviço de extinção de incêndios no âmbito do Estado de Minas Gerais.



    3. Agravo regimental parcialmente provido para modular os efeitos da decisão recorrida, de modo que tenha eficácia a partir da data de publicação da ata de julgamento do presente julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.